Tribunal: TJMT
Processo: 1002805-59.2019.8.11.0001
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002805-59.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização do Prejuízo]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[VITORINO PEREIRA DA COSTA - CPF: 048.248.811-53 (RECORRENTE), VITORINO PEREIRA DA COSTA - CPF: 048.248.811-53 (ADVOGADO), VILMAR MARTINS (RECORRIDO), GEORGE LUIZ VON HOLLEBEN - CPF: 902.509.071-00 (ADVOGADO), SANDOVAL MARTINS (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado:

1002805-59.2019.8.11.0001

Origem:

3º JUIZADO ESPECIAL DE CUIABÁ

Recorrente(s):

VITORINO PEREIRA DA COSTA

Recorrido(s):

VILMAR MARTINS

SANDOVAL MARTINS

Juíza Relatora:

LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento:

25.08.2020

EMENTA

RECURSO INOMINADO
–
RESPONSABILIDADE CIVIL – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA – TESE DE CONTRATAÇÃO DE APENAS UM PONTO DE ABASTECIMENTO – ALEGAÇÃO DE CONCESSÃO DE USO A TERCEIROS – PLEITO DE RECEBIMENTO DE MULTA E RECEBIMENTO DE VALOR CORRESPONDENTE A OUTRO PONTO DE ABASTECIMENTO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – ABASTECIMENTO DE ÁGUA – BEM PÚBLICO – IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA PRIVADA DE BEM DE FORNECIMENTO PÚBLICO – CONDUTA ABUSIVA – AUSÊNCIA DE DEMANDA CONTRA O PROPRIETÁRIO DO BEM – ILEGITIMIDADE PASSIVA DOS PROMOVIDOS – TEORIA DA ASSERÇÃO – NECESSIDADE DE JULGAMENTO APÓS INSTRUÇÃO PROCESSUAL – AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DAS DESPESAS PARA INSTALAÇÃO DO PONTO DE ABASTECIMENTO – IMPOSSIBILIDADE DE REGULAR O CONSUMO DO BEM PÚBLICO – IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO INICIAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a legitimidade deve ser verificada à luz das alegações da inicial, consoante
teoria
da
asserção
. Com efeito, a legitimidade das partes deve ser analisada com base nas alegações das partes, sobretudo quando a instrução processual fora esgotada inclusive com a realização de audiência de instrução e julgamento com colheita de depoimento pessoal das partes e oitiva de testemunhas.

Nos termos do artigo 104, II, do Código Civil a validade do negócio jurídico requer, dentre outro, objeto lícito, possível, determinado ou determinável. Não se mostra possível a contratação privada de abastecimento de água quando tal serviço detém natureza pública. Não se admite a exploração privada, comercial do abastecimento de água, que se trata de serviço público.

Diante do pagamento do valor relativo ao ponto de abastecimento, não cabe à parte promovente opor-se quanto ao uso da água ou mesmo quanto ao número de habitações construídas no imóvel, pois isso obstaria o direito de propriedade, o que não se mostra possível, de modo que a improcedência da pretensão se impõe.

Sentença mantida, com acréscimo de outros fundamentos.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inicial com o argumento de que restou incontroverso nos autos que a água está sendo fornecida para uma só propriedade, que nela consta outros imóveis, razão pela qual não há se falar em pagamento de um novo ponto de abastecimento e nem em pagamento de multa contratual, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do CPC, julgo improcedente os pedidos da parte reclamante.

Sem custas e honorários (
art. 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95
).

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença alegando que o contrato celebrado não é de adesão, mas um contrato celebrado entre pessoas físicas, de modo que qualquer discordância poderia ser impedimento à contratação. Argumentou que errou o nobre julgador ao deixar-se envolver na teia de argumentação genérica apresentada pelos Recorridos, o que talvez tenha ocorrido por excesso de processos a serem julgados.

Alegou que o contrato estipula que “o comprovar adquire o direito de fazer a ligação de um ponto de água oriunda da rede principal” privada instalada na propriedade da parte Recorrente, de modo que houve descumprimento contratual por parte dos promovidos ao ligarem outro ponto sem a devida autorização.

Argumentou que não forneceu e nem vem fornecendo serviços de água de propriedade da prefeitura, pois apenas efetuou, por sua conta e às suas expensas, a instalação de tubulação (canos e bomba d’agua) para que fosse levada água até os lotes de sua propriedade e de propriedade de seus clientes, dos quais é procurador, sendo assim, a rede (tubulação) que traz a agua até o loteamento fora comprada pelo recorrente, se tratando de rede privada.

Alegou que cobra apenas a despesa para efetuar a ligação de ponto de água e jamais cobrou pelo fornecimento de água, ou seja, cobra apenas pela canalização, no entanto no presente caso houve a contração de apenas um ponto, de modo que faz jus ao recebimento do valor correspondente a um outro ponto (R$ 3.000,00) além de multa por descumprimento contratual (20% - R$ 600,00).

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedente a demanda.

Não houve apresentação de contrarrazões.

Houve a realização de audiência de instrução e julgamento, com o depoimento pessoal de todas as partes e oitiva de uma testemunha da parte promovente e outra da parte promovida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

O caso posto a julgamento não é de fácil compreensão e, por isso, demanda um detalhamento minucioso dos fatos narrados, assim como da sentença proferida, o que se passa a fazer.

Consta da narrativa da inicial os seguintes fatos, descritos na integralidade:

Em 22/07/2014, foi assinado contrato de prestação de serviços de fornecimento de água com o requerido Vilmar Martins, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), dividido em 10 parcelas de R$ 300,00 (trezentos reais) quais foram devidamente quitadas, conforme contrato e termo de quitação em anexo.

No referido contrato o objeto era “o comprador adquire o direito de fazer a ligação de um ponto de água oriundo da rede principal privada instalada no loteamento Retiro da Mata Bonita, Cuiabá-MT. A prestação de serviços durará enquanto o contratado for proprietário da rede, tendo o contratante garantia de receber os serviços pelo menos 03 anos.” (grifamos).

No entanto em data de 01/07/2019, fora constatado pelo requerente que o requerido Vilmar encontra-se fornecendo mais dois pontos de fornecimento de água da rede privada pertencente ao autor, sem autorização, ao seu irmão segundo requerido Sandoval, qual encontra-se construindo uma casa de alvenaria, conforme foto: [...]

Descumprindo assim, clausula quarta do contrato que preconiza: “O comprador contratante adquire o direito de receber água e se compromete a ligar a tubulação direta de sua caixa d’agua e usar somente do seu reservatório e não ceder o liquida a terceiros sem prévia autorização por escrito do vendedor/contratado.” No contrato ainda há previsão de multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor da transação e mais cominações legais. Antes de ingressar com a presente ação o autor tentou audiência de mediação, no dia 02/08/2019, no Cejusc do Fórum de Cuiabá, Procedimento 249091/2019, na qual os requeridos apesar de intimados não compareceram, motivo pelo qual se justifica a presente ação de cobrança.

Após a instrução processual, sobreveio sentença de improcedência, com os seguintes fundamentos, os quais seguem transcritos na integralidade:

Cumpre esclarecer que ficou incontroverso nos autos que a agua está sendo fornecida para uma só propriedade, que nela consta outros imóveis.

A cláusula primeira do debatido contrato estabelece que ”o comprador adquire o direito de fazer a ligação um ponto de água oriundo da rede principal privada instalada no loteamento”

Assim, não pode o reclamante limitar a quantidade de agua utilizada pela parte promovida, já que responsável pelo fornecimento do mesmo, não havendo impedimento contratual na utilização do mesmo ponto para agua na mesma propriedade.

Os depoimentos colhidos em audiência de instrução demostraram que o fornecimento de água é pago de acordo com a utilização, fato narrado por ambas as partes. Não podendo a parte reclamada restringir a utilização pelo fato de ter sido construída outras casas no imóvel dos reclamantes.

Ressalto que o contrato celebrado, são de adesão, não podendo a parte Reclamante/consumidora discutir, modificar ou suprimir cláusulas eventualmente desvantajosas.

Nesse sentido:

“Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA, REJEIÇÃO. PERTINÊNCIA SUBJETIVA DA RÉ COM A LIDE. CONSECTÁRIOS DA RESCISÃO CONTRATUAL. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL POR CULPA DA PROMITENTE VENDEDORA. MULTA CONTRATUAL. AJUSTE EM DESFAVOR SOMENTE DO PROMISSÁRIO COMPRADOR. INCIDÊNCIA TAMBÉM EM FACE DO PROMITENTE VENDEDOR. RELAÇÃO DE CONSUMO. PRINCÍPIO DO EQUILÍBRIO CONTRATUAL.
A previsão de cláusula penal apenas para a hipótese de inadimplemento por parte do promissário comprador fere o princípio do equilíbrio contratual. O contrato, na relação de consumo, como é o caso da espécie que se aponta, não pode estabelecer prerrogativa ao fornecedor que coloque o consumidor em desvantagem exagerada, ou que seja incompatível com a eqüidade. Art 52, inciso IV, do Código do Consumidor.
[...].”
(TJRS – 18ª VC – RapC nº 70068939214 – rel. des. Pedro Celso Dal Pra – j. j. 28/04/2016). Grifei.

Destarte, o fornecedor não pode estabelecer cláusulas que que estipulem, desvantagem, posto que são nulas de pleno direito (
inciso II, do artigo 51, do CDC
).

Deste modo, a multa na relação contratual em apreço, é indevida.

Da mesma forma não há que se falar em nova cobrança pelo fornecimento de água aos demais imóveis uma vez que ilegítima a cobrança.

Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do CPC, julgo improcedente os pedidos da parte reclamante.

Pois bem. Realizadas tais digressões, necessárias ao julgamento da causa, tenho que o recurso deve ser desprovido a fim de que a sentença de improcedência seja mantida. No entanto, a improcedência da pretensão deve ser mantida, com acréscimo de outros fundamentos, a saber.

Primeiro porque há problemas quanto à legitimidade passiva, uma vez que restou confessado nos autos, mesmo porque previsto no contrato celebrado, que o proprietário do imóvel, quem celebrou o negócio jurídico, foi a pessoa de NICANOR VIEIRA LOPES. O contrato celebrado, juntado com a inicial, está em nome dessa pessoa e na inicial não consta qualquer justificativa para inclusão dos promovidos VILMAR MARTINS e SANDOVAL MARTINS, o que somente veio a ser esclarecido no curso da lide.

De fato, os próprios promovidos confessaram em audiência de instrução e julgamento que o contratante NICANOR VIEIRA LOPES é seu padrasto e que cedeu o imóvel para que o promovido SANDOVAL MARTINS residisse no imóvel. Ainda, restou comprovado que foram os promovidos que efetuaram o pagamento de R$ 3.000,00 pelo ponto de abastecimento de água.

A despeito de qualquer controvérsia quanto à legitimidade passiva, posto que os promovidos não assinaram o contrato e não são proprietários do imóvel, tem-se que deve ser aplicada a teoria da asserção no presente caso.

Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a legitimidade deve ser verificada à luz das alegações da inicial, consoante teoria da asserção. Com efeito, a legitimidade das partes deve ser analisada com base nas alegações das partes, sobretudo quando a instrução processual fora esgotada inclusive com a realização de audiência de instrução e julgamento com colheita de depoimento pessoal das partes e oitiva de testemunhas.

Superada a situação da legitimidade passiva, faz-se necessário debater sobre o objeto da contratação, o qual necessita ser investigado em outras esferas. Isso porque é fato incontroverso nos autos, posto que confessado nas peças e nos depoimentos orais, que a água, cujo ponto de abastecimento está sendo discutido, é proveniente de reservatório da Prefeitura e, portanto, se trata de um bem público que não pode ser comercializado.

Embora a parte promovente sustente que custeou sozinho as obras necessárias para a distribuição da água do reservatório para seu terreno de onde outros moradores do loteamento têm feito ligações para canalizar para seus terrenos, não se é possível cobrar pelo abastecimento da água por se tratar de bem público. A despeito de alegar a parte promovente que não comercializa a água, mas somente cobra pelas despesas para canalizar até a propriedade dos interessados, não é o que se extrai dos autos.

Aliás, tal discurso sequer é coerente com sua conduta, pois se não cobra pelo abastecimento de água, não pode querer limitar o exercício da propriedade ao impedir a construção de outras casas no terreno, não pode querer controlar o uso da água e muito menos poderia se importar com o número de pessoas que se beneficiam da água no imóvel. Ora, se os promovidos arcaram com R$ 3.000,00 para a implantação de um ponto de água para seu imóvel, por qual razão a parte promovida se incomoda como é feita a distribuição da água após a canalização? Incomoda-se, obviamente, porque pretende cobrar pelo uso da água que é bem público, originário de reservatório da Prefeitura.

Tal conclusão é possível ser abstraída de outros elementos de prova. Basta analisar o nome atribuído ao contrato para ver-se que é nominado de “Contrato Particular de Prestação de Serviço de Fornecimento de Água”. Basta verificar que na cláusula primeira consta que a prestação do serviço durará enquanto o contratado for proprietário da rede, tendo o contratante garantia de receber os serviços pelo menos 3 anos”. Basta observar que na cláusula quarta “o comprador adquire o direito de receber água e se compromete a ligar a tubulação de sua causa d ́água e a usar a água somente do seu reservatório e não ceder o líquido a terceiros em previa autorização por escrito do vendedor/contratado”.

Ora, como pode a parte promovente, ora Recorrente, sustentar que não cobra pelo uso da água quando o contrato impõe o prazo de pelo menos 3 anos para uso da água, proíbe o contratante de ceder a água a terceiros e, ainda, tem como título a previsão de contratação de serviço de fornecimento de água. O objeto contratual é ilícito, pois não se pode vender bens de forma particular quando devem ser prestados por serviço público.

Aliás, calha destacar que na audiência de instrução e julgamento restou esclarecido que o padrasto dos promovidos, NICANOR VIEIRA LOPES, comprou o imóvel de terceira pessoa e quando ingressaram no bem o mesmo já era servido por abastecimento de água e luz, no entanto ainda assim tiveram que pagar a quantia de R$ 3.000,00, o que reforça a suspeita de comércio de água pública.

Nos termos do artigo 104, II, do Código Civil a validade do negócio jurídico requer, dentre outro, objeto lícito, possível, determinado ou determinável. Não se mostra possível a contratação privada de abastecimento de água quando tal serviço detém natureza pública. Não se admite a exploração privada, comercial do abastecimento de água, que se trata de serviço público.

Por fim, há que se destacar, tal como fundamentado na sentença, que há apenas um ponto de abastecimento de água no imóvel e pode os proprietários fazer uso da água, bem público, sem interferência da parte promovente.

Diante do pagamento do valor relativo ao ponto de abastecimento, não cabe à parte promovente opor-se quanto ao uso da água ou mesmo quanto ao número de habitações construídas no imóvel, pois isso obstaria o direito de propriedade, o que não se mostra possível, de modo que a improcedência da pretensão se impõe.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95,
com acréscimo dos fundamentos acima expostos.

Determino a remessa de cópia dos autos ao Ministério Público para apuração dos fatos acima descritos.

Verifico que a parte promovente, ora Recorrente, é advogado e, ainda, não juntou qualquer documento que lhe autoriza a gozar da benesse da gratuidade da justiça, razão pela qual revogo os benefícios concedidos e o condeno ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2020